Tribunal: TJMT
Processo: 0008219-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008219-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAO BENEDITO DA COSTA - CPF: 281.343.629-15 (APELADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), HANNAH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 24.602.500/0001-61 (APELANTE), PAULO SERGIO COSTA JUNIOR - CPF: 020.098.491-83 (ADVOGADO), LEONARDO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 024.716.521-23 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), JORGE ABDUL AHAD - CPF: 073.614.591-53 (APELANTE), ALEXANDRE ISERNHAGEN - CPF: 412.056.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO - CPF: 346.489.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL URBANO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, reconhecendo o domínio do autor sobre imóvel urbano localizado em Cuiabá/MT, determinando a restituição da posse e condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários. A apelante alegou nulidades processuais por ausência de litisconsórcio ativo necessário e cerceamento de defesa, além de insurgir-se contra o mérito da sentença, sustentando a insuficiência da prova pericial, alegada sobreposição de áreas, posse justa e prescrição aquisitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade por ausência de litisconsórcio ativo necessário entre os cônjuges; (
ii
) apurar a ocorrência de cerceamento do direito de defesa pela negativa de nova perícia; (
iii
) analisar se o imóvel objeto da ação está suficientemente individualizado nos autos; (
iv
) determinar se estão presentes os requisitos da ação reivindicatória e se é possível o reconhecimento da usucapião extraordinária pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de litisconsórcio ativo necessário entre cônjuges em ação real imobiliária não configura nulidade absoluta, pois a legislação exige apenas o consentimento do outro cônjuge, e não sua inclusão no polo ativo da demanda (CC, art. 1.647; CPC, art. 73), sendo a eventual invalidade anulável e arguível somente pelo cônjuge prejudicado.

O indeferimento de nova perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial existente é suficiente para o esclarecimento da controvérsia, responde adequadamente aos quesitos das partes e baseia-se em documentos oficiais e informações de órgãos públicos.

O imóvel objeto da demanda encontra-se perfeitamente individualizado e localizado, conforme atestado pelo perito judicial com base em registros públicos e documentação oficial da Prefeitura e do Cartório de Registro de Imóveis.

Não há comprovação de sobreposição de áreas, mas sim de posse injusta da apelante sobre imóvel individualizado e de titularidade do autor, nos termos da matrícula no 56.033.

A existência de registro de arrematação judicial pela apelante não afasta a configuração de posse injusta quando demonstrado que o imóvel está dentro da área pertencente ao autor, com documentação hábil e prova pericial conclusiva.

A alegação de usucapião extraordinária não prospera diante da oposição à posse exercida, formalizada por notificação extrajudicial em 2015, a qual interrompeu a continuidade e impediu o transcurso do prazo de 15 anos exigido por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de litisconsórcio ativo entre cônjuges em ação real imobiliária não configura nulidade absoluta, sendo suficiente o consentimento conjugal.

Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é suficiente e responde aos quesitos formulados pelas partes.

O imóvel está adequadamente individualizado quando identificado com base em registros públicos e documentos oficiais.

A posse é injusta quando exercida sobre imóvel individualizado e de titularidade comprovada de terceiro.

A notificação extrajudicial interrompe a continuidade da posse e impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.647, II e 1.650; CPC,
arts
. 73 e 85, §11o; CC, art. 1.228.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Hannah Engenharia e Construção Ltda
contra a sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória c/c Imissão na Posse e Danos Morais ajuizada por
Adão Benedito da Costa
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer o autor como legítimo proprietário do imóvel situado na rua São Francisco de Assis, Bairro Jardim Kennedy, Distrito de Coxipó da Ponte, n. 03, registrado na matrícula n. 56.033 do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, condenando a ré à restituição do bem no prazo de 15 dias, sob pena de imissão na posse, além de condená-la ao pagamento de custas e honorários.

Em
preliminar
, suscita
nulidade da sentença e do processo como um todo
,
por ausência de observância do litisconsórcio ativo necessário,
na medida em que
o autor é casado em regime de comunhão universal de bens e
seu cônjuge
não integra a lide, em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil de 1973
e artigo 73, §1o, do CPC.

A
inda em
preliminar
, reclama
cerceamento de defesa em razão do indeferimento de realização de nova perícia nos autos,
porquanto o que fora apresentado
é imprestável e nulo,
já que
o perito afirmou não ter visitado o local nem realizado o levantamento topográfico planimétrico do terreno, resultando em conclusões equivocadas que foram levadas em consideração pela sentença.

No mérito, sustenta:
i
) a não demonstração dos requisitos para a procedência da ação reivindicatória, dada a ausência de perfeita individualização do imóvel;
ii
) alternativamente, que o laudo pericial reconheceu a sobreposição de áreas, sendo necessário o ajuizamento de ação demarcatória pelo apelado;
iii
) a não demonstração dos requisitos para a procedência da ação reivindicatória pela
ausência de posse injusta da apelante, tendo em vista que é detentora de justo título oriundo de leilão judicial;
iv
) o preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva do imóvel por usucapião extraordinária, comprovada a posse da empresa
Tut
Transportes por meio da prova testemunhal produzida em audiência.

Pede sejam acolhidas as preliminares e, se superadas, o provimento do recurso pelo mérito.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id
276739547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)
VOTO – DAS PRELIMINARE
S

Da alegada ausência do litisconsórcio ativo

De início, cumpre assinalar que as preliminares arguidas não merecem prosperar.

A ausência de
litisconsórcio ativo necessário
não configura nulidade absoluta apta a anular a sentença e o processo desde a origem, sobretudo
no caso em exame, cuja
natureza da ação em comento diz respeito exclusivamente ao reconhecimento de um direito (em caso de procedência do pedido)
.

De início, insta salientar que o artigo 1.647 do Código Civil, dispõe que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; III - prestar fiança ou aval; IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

O artigo 73 do Código de Processo Civil, por sua vez, condiciona que, em ações que versem sobre direito real imobiliário, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

Quanto à propositura de ações reais imobiliárias, porém, o art. 73 não impõe um litisconsórcio ativo necessário entre os cônjuges. Basta o consentimento de um ao outro, mesmo fora do processo.

Para mais, cumpre ressaltar que a norma mencionada faz referência a outorga marital,
não exigindo que as partes casadas ocupem simultaneamente o polo ativo das ações
, em que se discutem interesses de direito real imobiliário.

Nesse sentido, destaca-se doutrina de Humberto Theodoro Júnior acerca do tema:

“..
. É, analogicamente, o que sempre se passou com a fiança prestada por um cônjuge sem o consentimento do outro
( CC
, art. 1.647, III).
Aliás, o regime legal da invalidade dos atos praticados sem outorga conjugal, dentre os quais a lei civil inclui o pleito judicial nas ações reais imobiliárias
( CC
, art. 1.647, II), não é o da nulidade e, sim, o da anulabilidade, cuja decretação 'só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros'
(CC, art. 1.650).” (Curso de direito processual civil, V. I - 59 ed. rev. atual. e
ampl
. - Rio de Janeiro: Forense, 2018,
pg
285-286)

Dessa forma, note-se que o dispositivo legal exige tão somente o consentimento do cônjuge e não que o cônjuge passe a integrar a ação na qualidade de autor.

Por isso, segundo tradicional jurisprudência, a nulidade do processo julgado em descumprimento da norma em tela não é absoluta e só pode ser arguida pelo cônjuge interessado, o que não se verifica no caso em exame.

Ainda, cumpre esclarecer que o ordenamento jurídico não admite a obrigatoriedade do litisconsórcio ativo. Isso porque não é admissível que uma pessoa seja obrigada a litigar, ou seja, a propor uma demanda em face de outra.

Ademais, verifica-se na espécie que o objetivo almejado, com a instauração da ação em comento, é o reconhecimento da aquisição do domínio, o que não representa qualquer
ônus
sobre o patrimônio imobiliário de um ou de ambos os consortes, somente de aumentar o patrimônio comum do casal, não ocorrendo, portanto, prejuízo ou risco de perecimento de direitos reais imobiliários, em detrimento do cônjuge que não integrou a lide.

Rejeito, portanto
, a nulidade suscitada.

É como voto.

Do alegado Cerceamento do Direito de Defesa

No que tange a preliminar
de cerceamento de defesa,
observo
que
restou i
ndefer
ido
o pedido de nova perícia
, ao entendimento de
que o objeto da ação se limitava à definição da propriedade do imóvel descrito na inicial, tendo o laudo pericial apresentado elementos suficientes para tanto.

De fato, busca-se com a demanda reivindicatória a comprovação da propriedade e a imissão na posse do bem pelo seu legítimo proprietário, sendo imprescindível a identificação e exata localização do imóvel, o que se amolda perfeitamente ao escopo do trabalho pericial realizado.

Nesse ponto, o laudo pericial é categórico em afirmar, apoiado em documentação obtida na Prefeitura Municipal de Cuiabá e no Cartório do 5o Ofício da Capital, que o imóvel do autor, objeto da pretensão reivindicatória, é um dos imóveis ocupados pela r
equerida/apelante
, localizado dentro do perímetro de sua propriedade.

O perito judicial respondeu aos quesitos formulados de modo contundente e incisivo, asseverando, com base na posição dos vértices e nos elementos de prova documental carreados aos autos, que a matrícula n. 56.033 do imóvel do autor está em conformidade com a localização descrita pelos órgãos públicos competentes, ou seja, encontra-se individualizada e identificada nos autos.

Outrossim, observo que o perito, ao sugerir a realização de levantamento topográfico georreferenciado, o fez para a hipótese de a matrícula não estar em conformidade com a localização descrita pela Prefeitura Municipal, o que não se verificou no caso concreto.

Portanto, inexistindo evidências ou indícios de irregularidade na prova produzida, tampouco qualquer questionamento sobre a idoneidade do expert ou o cumprimento de suas funções, não se pode reconhecer o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

II)DO MÉRITO

Eminentes Pares,

Quanto ao mérito propriamente dito, a apelante insurge-se contra a afirmação de que o imóvel do autor estaria perfeitamente individualizado e
identificado nos autos, argumentando que o laudo pericial carece de elementos
idôneos para aferir sua exata localização e confrontações.

Sucede que
os fundamentos trazidos não são suficientes para infirmar as conclusões do expert, que teve acesso a toda a documentação pertinente, inclusive as matrículas imobiliárias, e respondeu de forma clara e fundamentada aos quesitos apresentados pelas partes, não restando dúvidas sobre a identificação precisa do imóvel objeto da demanda.

O fato de o perito não ter realizado a vistoria
in loco
ou produzido plantas e memoriais descritivos específicos não invalida o trabalho pericial,
na medida em que
os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os documentos oficiais emitidos pela Prefeitura Municipal e pelo Cartório de Registro de Imóveis,
se revelam
suficientes para o esclarecimento da controvérsia.

Aliás, a prova técnica é prestada justamente para suprir eventuais falhas ou omissões da instrução probatória, sendo certo que, neste caso, os dados fornecidos pelos órgãos públicos competentes foram devidamente sopesados e corroborados pela conclusão pericial.

Desse modo,
o conjunto probatório autoriza concluir
que o perito judicial cumpriu satisfatoriamente o encargo que lhe foi atribuído, individualizando de forma precisa o imóvel cuja posse se reivindica nos autos, afastando, assim, a alegação de ausência de preenchimento desse requisito específico da ação reivindicatória, previsto no artigo 1.228 do Código Civil.

Igualmente não prospera a tese alternativa de que o laudo pericial teria reconhecido a sobreposição de áreas entre o imóvel do autor e o imóvel da ré, sendo necessário, portanto, o ajuizamento de ação demarcatória pelo apelado.

A leitura atenta do laudo pericial não revela, em momento algum, tal conclusão. Pelo contrário, o expert qualificado é enfático ao situar o imóvel matriculado sob o n. 56.033 como pertencente ao autor, localizado dentro do perímetro da área da apelante, mas devidamente individualizado e destacado das demais matrículas pertencentes à recorrente.

Não se verifica, assim,
afirmação de
sobreposição de áreas a ensejar a propositura de ação demarcatória, mas sim a caracterização de posse injusta pela apelante sobre porção do imóvel alheio, o que autoriza o manejo da ação reivindicatória.

Também não merece acolhida a alegação de que a apelante exerceria posse justa sobre o imóvel, fundada no registro público obtido por meio de arrematação em leilão judicial, afastando-se, portanto, um dos requisitos para a procedência da demanda reivindicatória.

É que
o reconhecimento da propriedade por meio de registro imobiliário, embora constitua presunção relativa de propriedade, pode ser elidido por prova em contrário, como ocorreu no caso em apreço.

O conjunto probatório produzido nos autos, especialmente a prova técnica consubstanciada no laudo pericial e a prova testemunhal, demonstrou inequivocamente que o imóvel matriculado sob o n. 56.033 pertence ao autor, situado dentro da área ocupada pela apelante.

No ponto, destaco que o
perito judicial reitera, no segundo quesito da ré, que,
“De acordo com as informações da Prefeitura Municipal de Cuiabá, a Vila São Francisco está localizada na matrícula no 56.033, de acordo com os documentos abaixo (...)”
(Id 129336433, p. 31).

Nesse cenário, ainda que a recorrente detenha título de propriedade sobre a área em que se encontra o imóvel do autor, sua posse sobre esse imóvel específico é injusta, preenchendo, assim, os requisitos autorizadores da ação reivindicatória.

Por fim, não merece prosperar a alegação de que a apelante preencheu os requisitos da prescrição aquisitiva do imóvel por usucapião extraordinária.

Ainda que se considere comprovada a posse anterior da empresa
Tut
Transportes Ltda. sobre a área por longo período, conforme atestado pelas testemunhas ouvidas em audiência, a mera soma desse período de posse
a
posse atual da recorrente não é suficiente para configurar a usucapião extraordinária, que exige posse contínua e ininterrupta pelo prazo mínimo de 15 anos.

Ocorre que, conforme narrado na inicial e corroborado pela prova oral, o autor enviou notificação extrajudicial à apelante em julho de 2015, manifestando sua pretensão possessória e opondo-se à posse exercida pela ré sobre o imóvel objeto da demanda, o que rompeu a continuidade da posse e impediu o transcurso do prazo prescricional.

Dessa forma, também sob esse aspecto, não merece reforma a sentença de origem que reconheceu a propriedade do autor e determinou a restituição do imóvel à sua posse.

Ante o exposto
,
REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo
a sentença recorrida,
conforme proferida. Honorários de sucumbência recursais majorados
de 15% para 17% sobre o valor do proveito econômico, que, no caso é de R$120.000,00 (inteligência do artigo 85, §11o, do CPC
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025